Tribunal: TJPA
Processo: 0008497-81.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008497-81.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE ALEGRE- S.S.P.M.M.A, PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93.

2. No caso, a Administração Municipal, antes da da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo.

4.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer da remessa necessária e confirmar a Sentença
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de Mandado de Segurança (proc. n° 0008497-81.2016.814.0032), impetrado por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE ALEGRE- S.S.P.M.M.A (SENTENCIADO)
, em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, concedeu a segurança requerida, determinando à autoridade coatora o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE aos vencimentos do impetrante.

Analisando a inicial mandamental, verifica-se que os impetrantes representados pelo Sindicato relatam que são servidores público do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo de Técnico de Enfermagem e Motorista e que recebiam a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE e GTI- Gratificação de Tempo Integral, todavia receberam uma notificação do Secretário Municipal de Finanças para se manifestar sobre a supressão das gratificações, sem haver concluído o Processo Administrativo instaurado.

Alegam que a vantagem de regime especial de trabalho é paga em 100% (cem por cento) sobre o vencimento base e que a autoridade impetrada suprimiu as verbas sem a prévia intimação da decisão no Processo Administrativo instaurado, configurando violação ao devido processo legal.

Aduz violação a direito líquido e certo, pelo que requereu a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada o restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança com vistas ao reconhecimento do direito afirmado.

O Juiz de primeiro grau concedeu liminar em favor do impetrante, considerando a situação de ilegalidade ID 2261241.

Devidamente notificada, a autoridade impetrada informou ao Juízo que agiu em conformidade com a legalidade para adequar seus gastos com pessoal que atingiam o percentual de 73, 34%.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela concessão da segurança.

O Juízo monocrático prolatou Sentença, julgando procedente o pedido e concedeu a segurança, anulando o ato administrativo da lavra do Prefeito Municipal, confirmando os efeitos da liminar concedida, para determinar à autoridade impetrada que restabelecesse as Gratificações.

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão.

Encaminhados a esta E. Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi despacho, determinando a remessa dos autos ao órgão ministerial.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pela confirmação integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do artigo 14, § 1º da Lei nº 12.016/09.

Passo ao exame das preliminares suscitadas.

MÉRITO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito daquele Município, concedeu a ordem e determinou que a Autoridade impetrada restabelecesse o pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE e GTI- Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos do impetrante (servidores).

Assim, observa-se que o impetrante/sentenciado impetrou a ação mandamental, objetivando a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada a restabelecer a Gratificação de Dedicação Exclusiva e GTI- Gratificação de Tempo Integral, verba esta que foi suprimida pela Administração Municipal.

No caso concreto, a citada Gratificação de Dedicação Exclusiva pretendida pelo servidor do Município de Monte Alegre, foi estabelecida no artigo 60, I, “b” da Lei Municipal nº 4.080/93, senão vejamos:

“Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I – Por regime especial de trabalho

(...)

b)
em dedicação exclusiva
.” (grifei)

Analisando os autos, constata-se que o sentenciado/impetrante são servidores efetivos do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de técnico de enfermagem e motorista, sendo que.

Ademais, verifico que a supressão das Gratificações ocorreram a partir do mês de janeiro de 2017, tendo o Município de Monte Alegre alegado a necessidade de adequação aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que estaria gastando percentual superior a 73,3%, ocasião em que instaurou o processo administrativo com vistas à retirada da parcela.

Não obstante a existência do contraditório, todavia a Fazenda Pública Municipal efetuou a suspensão do pagamento gratificação sem a intimação do servidor municipal acerca da decisão de mérito do processo administrativo instaurado, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Neste ponto, destaco o artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

(...)

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Assim, no caso vertente, observa-se que o ato administrativo do Prefeito Municipal consubstanciado na suspensão do pagamento das gratificações sem a conclusão do processo administrativo violou o devido processo legal.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“PROCESSO Nº 0002122-30.2017.8.14.0032 EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO SE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). ATO QUE AFRONTA PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, a luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Sumula 473/STF. 2. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, e obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. No caso em análise, foi instaurado o processo administrativo, contudo, houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

3. A gratificação de tempo integral, considerada direito dos funcionários, privativo de certas atividades e condicionado a determinados requisitos regulamentares, só pode ser retirado mediante alteração das condições de serviço do beneficiário com o cancelamento que gerou tal vantagem, não com decisão genérica, sem que seja alterada a modalidade laboral. 4. Resta incontroverso nos autos que a Administração Pública retirou dita gratificação (tempo integral) de maneira unilateral, sem sequer ouvir o impetrante atingido pela medida, o que evidencia violação aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 5. Sentença mantida em remessa necessária.

(2494026, 2494026, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTO TUTELA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I- Não se discute que, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

II- Todavia, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal.

III- Na hipótese, a Administração, logo após a instauração do procedimento administrativo e antes de sua conclusão, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos dos impetrantes, violando os princípios constitucionais supracitados.

IV- Ato administrativo arbitrário e eivado de nulidade. V- Sentença mantida em Reexame Necessário. Decisão Unânime.

(706530, 706530, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-21)”

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93. 2. No caso, a Administração Municipal, antes da da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo. 4. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Acordam os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer da remessa necessária e confirmar a Sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Belém, 16 de dezembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2592995, 2592995, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Portanto, inegável que o ato administrativo de retirada da vantagem da remuneração do servidor atingiu diretamente o direito subjetivo do impetrante, pois as gratificações vinham sendo paga e a sua supressão ensejará prejuízos aos impetrante/sentenciado.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
confirmo integralmente os termos da sentença
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020